Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-72.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO RAMOS - CPF: 907.826.232-04 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ORAL BELLE VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.248.613/0001-94 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA INAUGURAL – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DE CONEXÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não demonstrado por prova satisfatória a impossibilidade de comparecimento à audiência inaugural em razão de problemas técnicos de conexão telefônica mantem-se a sentença extintiva da reclamação.

Parte beneficiária de gratuidade de justiça é isenta do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

WAGNER APARECIDO FIGUEIREDO RAMOS interpôs recurso inominado (Id 176660575) da sentença que extinguiu o feito pelo seu não comparecimento a audiência de conciliação, aduzindo que a lei não especifica o que será aceito como justificativa, sabendo-se ainda como é a realidade dos serviços de internet em nosso país e principalmente em nossa região, além do mais disse que a reclamada também ficou ausente na solenidade e assim não houve grandes transtornos ou prejuízos, sendo indevida a multa e também a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Pediu a reforma da decisão para ser remarcada nova audiência de conciliação ou aplicada a justiça gratuita e com isso que a multa pelo não comparecimento a audiência seja isentada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 176660574) hostilizada tem o seguinte teor: -

[...]

Vistos etc.

Designada audiência de conciliação, a parte reclamante deixou de participar do ato, apesar de ter sido devidamente intimada, bem como advertida de que não sendo apresentada justificativa até o início da audiência o processo seria extinto e arquivado, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9099/95, inclusive com condenação ao pagamento de custas processuais (efeitos da contumácia).

A parte requerente manifesta nos autos requerendo a redesignação da audiência, afirmando a ocorrência instabilidade de internet, bem como por estar em região rural.

No entanto, cumpre destacar que a parte reclamante deixou de produzir provas contundentes acerca dos problemas enfrentados, não se mostrando suficientes para tanto os prints acostados, vez que não apresentam sequer o horário e a data de tentativa de ingresso.

Destaca-se que a parte reclamante fora cientificada quanto à realização da audiência de maneira 100% digital (virtual), bem como acerca da prévia disponibilização de diversos meios de comunicação, não havendo no feito registro da utilização de qualquer deles, portanto, evidenciando que a parte requerente não se programou para se fazer presente ao ato.

Por fim, a parte reclamante tinha a opção de comparecer pessoalmente a este Fórum para participar da audiência, o que também não o fez.

Conclui-se, portanto, que a parte reclamante deixou de demonstrar eficazmente os fatos alegados, razão pela qual a justificativa não merece ser acolhida.

Assim, deixo de acolher a justificativa juntada no Num. 121815182, eis que desprovida de comprovação.

Registra-se que no âmbito dos Juizados Especiais é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis:

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei.

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DE COMPATIBILIDADE DO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora. 2. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIELZA CONCEICAO GONCALVES postula pela reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia. 3. In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado eletronicamente. 4. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se das telas sistêmicas apresentadas no corpo da justificativa colacionada no ID 128106627 que inexiste a indicação de data de tentativa de acesso ao link da audiência designada pelo Juízo de origem, tampouco se comprova se tratar do celular da própria consumidora, razão pela qual não há como acolher o pedido com base nessa única prova.

5. Registre-se que a tela apresentada no ID 128106627 faz menção ao horário de 11h15min, sendo que a audiência foi realizada às 15h40min e competia a Recorrente ter comprovado a adoção de medida para informar o suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por meio dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (https://canaispermanentesdeacesso.tjmt.jus.br/) até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato. 6. Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do CPC. 8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003523-32.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Posto isto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28, FONAJE.

Como se pode observar a sentença não merece reparos, tendo em vista que o recorrente não comprovou satisfatoriamente o motivo alegado para não comparecer a solenidade de conciliação, resultando na extinção do processo sem análise de mérito.

Modo outro, não houve a condenação em nenhuma multa pelo julgador a quo, apenas ao pagamento das custas processuais, que o recorrente não irá pagar porque é beneficiário da gratuidade de justiça deferida pelo próprio magistrado sentenciante.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023